Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ART. 44, §5o, DO CP. APLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a reconversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp 1.925.861/SP), firmou a seguinte tese: "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto” (Tema n. 1106).
3. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação pecuniária com pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, desde que o apenado não esteja em descumprimento reiterado e injustificado da pena alternativa.
4. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos exige, como regra, a realização prévia de audiência de advertência ou justificação, nos termos do contraditório e da ampla defesa, salvo se o apenado já tiver sido formalmente advertido anteriormente.
5. No caso, embora caracterizado o descumprimento reiterado da pena de prestação pecuniária, a ausência de audiência de justificação inviabiliza a reconversão imediata da pena alternativa.
6. Recurso conhecido e provido.